Tribunal: TJDFT
Processo: 0731002-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0731002-43.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da decisão proferida pelo Desembargador Relator à ID 37291226, noticiando a edição da Lei Complementar 194, de 23.6.22, bem como do Decreto Distrital 43.521, de 1o.7. 2022, intime-se a parte recorrente para dizer se persiste o interesse no processamento dos apelos constitucionais interpostos. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014